Tribunal: TJES
Processo: 0000668-67.2003.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-67.2003.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CELSO DAVEL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – APELO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO

1) Impossibilidade de se conhecer o recurso defensivo, tendo em vista ausência de dialeticidade, já que a defesa não impugnou nenhum ponto da sentença, volvendo sua irresignação apenas em relação ao pedido feito no recurso ministerial, nos mesmos moldes das contrarrazões anteriormente apresentadas.

2) A gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, que os impossibilitou de exercerem suas ocupações habituais por mais de trinta dias, constitui fundamento suficiente para a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, pois o resultado do crime praticado extrapolou a normalidade prevista no tipo penal, pois em sua modalidade tentada o crime de homicídio pode não deixar sequelas na vítima.

3) O fato de as vítimas terem sido surpreendidas dentro de casa, onde residiam outras pessoas da família e considerando que o acusado valeu-se da clandestinidade oportunizada pelo alvorecer para atentar contra as vidas das vítimas são elementos que oportunizam a negativação das circunstâncias do crime.

4) A fração de redução decorrente da tentativa deverá ser inversamente proporcional ao “
iter criminis
” percorrido na execução do delito, e considerando que as duas vítimas foram alvo de múltiplos disparos que lhes causaram lesões graves, deverá ser aplicada a redução mínima prevista.

5) Apelo defensivo não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso da defesa e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de

ANTONIO CELSO DAVEL,

em face da Sentença de fls. 207/214, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, que em decorrência do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrido nas iras do art. 121, §1º e §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II (por duas vezes), e nos termos do art. 69, caput, todos do Código Penal, cuja pena alcançou 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

Em suas razões recursais constante das fls. 216/220, o Ministério Público postula pela majoração da pena-base e pela adoção da fração mínima de redução decorrente da causa de diminuição relativa ao crime tentado.

Contrarrazões da defesa às fls. 226/230, pelo desprovimento do recurso.

A defesa, por sua vez, também apresentou razões de apelação às fls. 237/239, ocasião em que requereu unicamente o desprovimento do recurso ministerial, nos mesmos moldes de suas contrarrazões.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 6455246 pelo provimento do recurso ministerial e pelo não conhecimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de

ANTONIO CELSO DAVEL,

em face da Sentença de fls. 207/214, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio, que em decorrência do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o recorrido nas iras do art. 121, §1º e §2º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II (por duas vezes), e nos termos do art. 69, caput, todos do Código Penal, cuja pena alcançou 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

De início, ressalto que não há possibilidade de reconhecimento do recurso defensivo, tendo em vista ausência de dialeticidade, já que a defesa não impugnou nenhum ponto da sentença, volvendo sua irresignação apenas em relação ao pedido feito no recurso ministerial, nos mesmos moldes das contrarrazões anteriormente apresentadas.

Conforme a jurisprudência do Colendo STJ, “
De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve impugnar concreta e especificamente os fundamentos suficientes para manter a íntegra da decisão impugnada, demonstrando, ponto a ponto, os motivos do eventual desacerto do julgado contestado
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Desta forma, não deve ser conhecido o apelo da defesa.

Passo a análise do recurso ministerial, que consta das fls. 216/220, o qual postula pela majoração da pena-base e pela adoção da fração mínima de redução decorrente da causa de diminuição relativa ao crime tentado.

O recorrido foi condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado, duas vezes, por ter desferido disparos de arma de fogo contra a sua ex-mulher e contra o atual companheiro dela, causando-lhes lesões que somente não foram causa de suas mortes por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Para melhor contextualizar os fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] no dia 07 de agosto de 2003, por volta das 06:30 horas, no bairro da Grama, neste município e comarca, o ora denunciado, fazendo uso de um revólver, marca ROSSI, cal. 22, desferiu vários tiros contra as vítimas GRACILDA TREIGEL DE MATOS DAVEL, sua esposa; e SONY LEANDRO DA COSTA, causando as lesões descritas nos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 38/40, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos Autos, que a vítima Gracilda é casada com o denunciado, e que há algum tempo esta vinha recebendo ameaças por parte do denunciado por ter se recusado a ter um filho com ele. Devido a tais ameaças, a mesma saiu da residência do casal, passando a residir com Sony Leandro da Costa no bairro da Grama.

Narra o Inquérito Policial, que no dia anterior aos fatos, por volta das 20:00 horas, o denunciado, permaneceu em um beco próximo a casa das vítimas, planejando e aguardando a hora do ataque, e que por volta da 06:30 horas do dia seguinte, adentrou pela porta da cozinha, já aberta, e pilhando as vítimas desprevenidas, disse: "SURPRESA!!!". E com animus necandi, descarregou toda munição, em direção às mesmas, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame de Lesões Corporais de fls. 38/40, não se consumando o duplo homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista o término da munição e os locais onde os projeteis atingiram Gracilda e Sony. [...]”.

A primeira tese a ser analisada é a de majoração da pena-base, que foi aplicada na sentença recorrida em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cada uma das duas vítimas, por ter sido considerada como negativa apenas a circunstância judicial da culpabilidade.

Para tanto, o recorrente aduz que existem elementos nos autos aptos a autorizar o desvalor das circunstâncias judiciais genéricas das consequências e das circunstâncias do crime.

Após detida análise verifico assistir razão ao recorrente.

A vítima Gracilda permaneceu inconsciente durante 09 (nove) dias, ficou incapacitada por mais de 30 (trinta) dias e permaneceu 06 (seis) meses sem exercer atividade laborativa. Além disso, necessitou realizar uma cirurgia, a qual resultou em cerca de 36 (trinta) e seis pontos em sua lesão, após isto, necessitou retornar ao Hospital para remover mais 01 um projetil que ainda estava alojado em seu corpo, havendo ainda outro projétil que não pôde ser retirado.

Por sua vez, a vítima Sony "
sofreu perfuração na altura do cotovelo, ultrapassando todo o membro atingido
", conforme laudo médico acostado a fl. 45, o que resultou em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Todas estas consequências foram resultantes das lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo dos quais Gracilda e Sony foram vítimas.

Portanto, entendo que a gravidade das lesões sofridas pelas vítimas, que os impossibilitou de exercerem suas ocupações habituais por mais de trinta dias, constitui fundamento suficiente para a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, pois o resultado do crime praticado extrapolou a normalidade prevista no tipo penal, já que em sua modalidade tentada o crime de homicídio pode não deixar sequelas na vítima.

Em caso semelhante, o Colendo STJ já decidiu, “
Na hipótese, analisando o aumento da pena-base efetivado pelo magistrado e mantido pelo eg. Tribunal de origem, a r. sentença condenatória evidenciou, com base em dados empíricos, o
desvalor das consequências do crime
, quais sejam:"Quanto às consequências, verifico que
as lesões provocadas na vítima resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias
, conforme atesta o auto de exame de corpo de delito de fl. 305-A.
Considero essas circunstâncias algo de excepcional no contexto dos fatos, e compreendo que não estão valoradas automaticamente no tipo penal do homicídio tentado, levando-se em conta que uma tentativa de homicídio pode não resultar em lesões corporais
(no caso de tentativa branca), e mesmo uma tentativa cruenta pode resultar em lesões menos graves ou duradouras- Isso exige aumento de pena nesta fase, em um ano de reclusão." Desse modo,
não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crime desfavoráveis ao paciente,
o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
” (HC n. 426.444/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018).

As circunstâncias do crime também deverão ser negativadas, eis que as vítimas foram surpreendidas dentro de casa, onde residiam outras pessoas e valendo-se da clandestinidade oportunizada pelo alvorecer.

Todos estes elementos extrapolam a normalidade prevista no tipo penal e denotam gravidade concreta acentuada, situação que autoriza a negativação das circunstâncias do crime.

Também verifico assistir razão ao pleito ministerial de aplicação da fração mínima de redução, decorrente do reconhecimento da modalidade tentada do delito de homicídio.

O Juízo recorrido aplicou a fração máxima de redução para o crime cometido contra a vítima Sony, e a fração intermediária para o crime cometido contra a vítima Gracilda, no entanto, verifico que tal previsão é passível de reforma, eis que as provas demonstram que o “iter criminis” foi percorrido em quase sua totalidade.

Este Colegiado comunga do entendimento de que a fração de redução decorrente da tentativa deverá ser inversamente proporcional ao “
iter criminis
” percorrido na execução do delito, e considerando que as duas vítimas foram alvo de múltiplos disparos que lhes causaram lesões graves, deverá ser aplicada a redução mínima prevista.

O STJ "
adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
" (AgRg no REsp 1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

Tal entendimento é pacificado neste Colegiado, “
Sabe-se que a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, tendo o recorrente praticado todos os atos executórios do delito, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, impõe-se a aplicação da fração redutora mínima de 1/3 (um terço)
” (TJES – ApCrim 0000605-16.2021.8.08.0032; Rel. Des. Eder Pontes a Silva; 1ª Câmara Criminal; Publ.: 06/10/2023).

Desta forma, deve ser integralmente provido o recurso ministerial, devendo ser reformada a dosimetria da pena realizada na sentença.

Passando a nova dosimetria da pena, ressalto que a individualização foi devidamente realizada na sentença, e sendo idênticas as circunstâncias judiciais, em suas três fases, para as duas vítimas, passarei a fazer apenas uma, aplicando ao final o cúmulo material.

Destaco que aplicarei, para cada uma das circunstâncias judiciais reputadas negativas, a fração de um sexto sobre a pena mínima em abstrato.

Foi considerada a culpabilidade as consequências e as circunstâncias do crime como circunstâncias judiciais negativas, de modo que
estabeleço a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
, para cada uma das duas vítimas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, devendo ser reduzida a pena em 03 (três) anos, resultando em uma
pena intermediária de 15 (quinze) anos.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento, porém militam duas causas de diminuição em favor do recorrente.

Mantenho a redução de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, decorrente da causa de diminuição prevista no 121, § l, do Código Penal (cometimento do crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima), passando a pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico a redução da fração mínima de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento da tentativa, estabelecendo a
pena definitiva em
08 (oito) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Considerando o cúmulo material de crimes, previsto no art. 69 do CPB, sendo duas as vítimas,
fica o somatório das penas estabelecido em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantidos todos os efeitos condenatórios previstos na sentença, inclusive o regime inicial fechado e a manutenção do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado desta ação penal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso da defesa, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
, majorando a pena do recorrente para
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.